Tribunal: TJDFT
Processo: 0755545-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. VÍCIO INSANÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrida contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que acolheu, de ofício, a ilegitimidade passiva para julgar extinto o processo sem resolução de mérito. Alega que houve omissão no acórdão, porquanto não teria observado o princípio da vedação à decisão surpresa, disposto nos arts. 9o e 10 do CPC. Além de suscitar ofensa ao princípio da dialeticidade. Pugna pela anulação do acórdão.
II. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. No caso, quando da análise do recurso não viola o princípio da não surpresa a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, uma vez que se trata de vício insanável. Portanto, não há que se falar em negligência na análise das provas constantes dos autos, sendo inexistente a alega obscuridade.
IV. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.